Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES. AFASTADAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DE BEM OBJETO DE HERANÇA. ART. 1.238 DO CC. REQUISITOS. AUSENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO COMPROVADO.
1. Nos termos do art. 1.010, III, do CPC, a apelação contém as razões de fato e de direito que justificam o seu regular processamento. De igual modo, não se vislumbra prejuízo ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto as razões recursais abrangem os fundamentos da decisão vergastada, delimitando o objeto de sua irresignação, sem prejudicar a amplitude de defesa da parte contrária.
2. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida. Assim, cabe essencialmente ao Magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento. In casu, o feito teve regular andamento, com a devida observância do princípio do devido processo legal, mormente quanto ao contraditório e à ampla defesa.
3. A decisão que indeferiu o pedido de intervenção de terceiro não foi atacada pelo recurso cabível, consoante prevê o inciso IX do art. 1.015 do CPC. Portanto, a discussão sobre a matéria encontra-se preclusa.
4. A usucapião define-se como o modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada e qualificada pelos prazos e requisitos fixados em lei.
5. No caso da usucapião extraordinária, o art. 1.238 do CC exige que o usucapiente deverá, por determinado lapso temporal (15 ou 10 anos), exercer sua posse sem interrupção (posse contínua), sem oposição (posse pacífica) e ter como seu o imóvel (animus domini), independentemente de justo título ou de boa fé.
6. A jurisprudência dos nossos tribunais entende que somente é possível o reconhecimento da usucapião de bem objeto de herança, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 1.238 do CC, quer dizer, posse mansa, pacífica e exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo previsto na lei, sem qualquer oposição dos demais herdeiros.
7. Ao contrário do defendido nos autos, a relação que a autora/herdeira possuía com o imóvel usucapiendo, antes do óbito de sua genitora, era de mera detenção, nas modalidades tolerância ou permissão; o que afasta a suposta posse qualificada pelo animus domini.
8. In casu, a genitora das partes (requerente e requerido) faleceu em 08/12/2015, sendo que a ação de usucapião foi distribuída em 22/05/2019. Isso quer dizer que, do óbito da genitora das partes até a propositura da presente ação, não se passaram sequer 04 anos, revelando um lapso temporal muito aquém do estabelecido no caput (15 anos) e parágrafo único (10 anos) do art. 1.238 do CC. Dessa forma, ausentes os requisitos legais da usucapião extraordinária, não há como dar guarida ao pleito recursal, razão pela qual deve ser mantida incólume a r. sentença vergastada.
9. Não havendo comprovação do dolo do suposto litigante de má fé, bem como do efetivo dano processual sofrido pela parte, não há que se falar em condenação por litigância de má fé.
10. Recurso conhecido e desprovido.